Tribunal: TJMT
Processo: 1004505-34.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004505-34.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES - CPF: 460.683.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO LANÇOU VOTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1004505-34.2023.8.11.0000

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E ERRO MATERIAL. ARTIGO 966 INCISOS IV, V E VIII DO CPC.

ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO BASE – MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO DE CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE DOCENTE MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TRANSITO EM JULGADO. PETIÇÃO DO EXEQUENTE/IMPETRANTE OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO COM CUMULAÇÃO ACRESCIDO DO PAGAMENTO DO EQUIVALENTE REMUNERATÓRIO RETROATIVO À DATA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA PELO JUIZO SINGULAR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA FUNEMAT. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A COBRANÇA DO RETROATIVO PRETENDIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO.

1. É cediço que a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no art. 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. Não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa.

2. No mandado de segurança, o julgado reconheceu o direito do Autor na alteração da sua carga horária de 30h para 40h semanais, sem prejuízo do cargo de professor já exercido na carga horária de 20h semanais, desde que haja compatibilidade de horários.

3. Não se vislumbra no referido acórdão a determinação de pagamento de todos os direito e vantagens inerentes, mas apenas limitar a obrigação de fazer assegurada ao autor, qual seja, a de permitir a alteração de carga horária.

4. Não se verifica a violação da coisa julgada ou erro material alegados.

5. Ação Rescisória desprovida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1004505-34.2023.8.11.0000

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Rescisória
ajuizada por
Marco Antônio de Alcântara Fernandes
visando desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002888- 15.2018.8.11.0000
que, supostamente, em fase de cumprimento de sentença, violou a coisa julgada formal e material nos autos do Mandado de Segurança nº 00305660.2011.8.11.0006, impetrado em face da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, que tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT.

O Requerente sustenta que, o acórdão rescindendo proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002888-15.2018.8.11.0000 violou a coisa julgada, sendo inconstitucional, alterando o conteúdo de decisão proferida em sede de julgamento do recurso de apelação interposto no Mandado de Segurança n.º 0003056-60.2011.8.11.0006 (ID 130017517 – Fls. 2), uma vez que a condenação garantiu ao Requerente o direito à alteração do regime de trabalho do cargo de docente de 30 horas semanais para o regime de dedicação exclusiva de 40 horas semanais, a partir da data do pedido administrativo (6-5- 2010), e em cumulação com o segundo cargo de docente exercido pelo Requerente (desde 11-6-2006), com a carga horária de 20 horas semanais.

Afirma que, com o permissivo do art. 37, inc. XVI, alínea a, da CF/88, exerce dois cargos de docente junto à UNEMAT: o primeiro desde 11-3-1998 com carga horária de 30 horas semanais e o segundo desde 11-6-2006 com carga horária de 20 horas semanais; e que com o advento da Lei Complementar n.º 320/2008 requereu administrativamente a alteração do cargo de docente de 30H/S para o regime de tempo integral e dedicação exclusiva, quando passaria a exercer a carga horária de 40H/S, sem prejuízo da cumulação com o cargo de docente de 20H/S. Entretanto, o requerimento foi negado administrativamente sob o argumento de incompatibilidade da cumulação.

Narra que, impetrou dois mandados de segurança, sendo o primeiro em 2008, o Writ nº 0009136-45.2008.8.11.0006, em que foi deferida a cumulação de dois cargos de docentes e enquadramento, e o segundo em 2011, o Mandado de Segurança nº 305660.2011.8.11.0006, em que o autor obteve, em sede de julgamento de recurso de Apelação, o deferimento do pedido alteração da jornada de trabalho de 30 h para dedicação exclusiva (40 horas) para um dos cargos de docente. (ID 130017517 – Fls. 8).

Quanto ao Mandado de Segurança n. 305660.2011.8.11.0006, que é o que importa para o caso, a Requerente sustenta que o acórdão rescindendo alterou a decisão transitada em julgado, cuja ordem foi deferida em sede de julgamento de recurso de apelação (acórdão sob protocolo 68311/2014 do TJ/MT) com base no pedido inicial do mandado de segurança.

Desse modo, sustenta que, o mencionado mandado de segurança deferiu o direito do autor ter um dos cargos de docente em dedicação exclusiva [parte final do dispositivo do acórdão], ou seja, o mandado de segurança não deferiu apenas cumulação de cargos, mas deferiu pedido inicial em que um dos cargos deveriam ser em regime de dedicação exclusiva (40 horas) (protocolo 68311/2014), ou seja, segundo o inteiro teor do acórdão do TJ, foi deferido o pedido inicial supra do mandado de segurança (ID 130017517 – Fls. 17).

O Autor sustenta, ainda, que, o
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002888-15.2018.811.0000 ERRONEAMENTE, asseverou que a sentença do mandado de segurança dos Autos nº 3056-60.2011.811.0006 – Código nº 134089 da comarca de Cáceres, deferiu em favor do autor apenas e tão somente o DIREITO DE ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE DOCENTE perante a UNEMAT ora Ré
.

Desse modo, sustenta que, além de violar a coisa julgada o acórdão rescindendo incorreu em ERRO MATERIAL ao afirmar que como no caso em tela não há qualquer elemento de liquidez no que concerne ao suposto débito devido pelo Agravante, indubitável se torna a sua improcedência na execução, contrariando o juízo de primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a obrigação de pagar, como consequência da obrigação de fazer.

Por fim, ressaltou que, nas duas lides [MS n. 0009136- 45.2008.8.11.0006 e MS nº 305660.2011.8.11.0006], as sentenças transitaram em julgado há anos (uma em 15/3/2017, portanto, há mais de 5 (cinco) anos; e a outra em 22/10/2015, portanto, há quase 7 (sete) anos), sem que a Ré tenha sequer cumprido as respectivas decisões judiciais.

Diante desses fatos, a Requerente ajuizou a presente Ação Rescisória pretendendo desconstituir o acórdão Agravo de Instrumento nº 100288815.2018.8.11.0000 que, em sede de cumprimento de sentença, alterou a decisão transitada em julgado no Mandando de Segurança nº 305660.2011.8.11.0006, para fins de ver proferida nova decisão nos limites do mencionado mandado de segurança, determinando o cumprimento do direito à alteração das jornadas de trabalho nos dois cargos exercidos pelo Requerente, com efeitos retroativos ao indeferimento do pedido administrativo em 2010, inclusive.

Pleiteia a concessão de tutela de urgência antecipatória para: a) determinar a alteração do regime de trabalho deferida na decisão proferia no writ nº 305660.2011.8.11.0006 (código nº 134089), sendo de 30 horas para 40 horas em dedicação exclusiva para um cargo de docente, “83177/1” e também no outro cargo, sob pena de imputação de crime praticado por servidor, sem prejuízo de multa diária de R$ 3.000,00 até o limite 30 dias e sem prejuízo de outras cominações; e, b) determinar a suspensão da fase executória ou determinação de cumprimento da coisa julgada do writ nº 305660.2011.8.11.0006 (código nº 134089), determinando-se ainda a expedição de ofício à Vara de origem no qual será determinado o cumprimento ou da forma que for o entendimento do tribunal para o caso em tela.

O pedido liminar foi concedido parcialmente para determinar que a parte Ré cumpra com a obrigação de alterar a carga horária de trabalho da parte Autora, nos moldes do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível interposto no Mandado de Segurança n.º 0003056-60.2011.8.11.0006, conforme requerido na primeira parte da alínea a dos pedidos (ID 130017517 – Fls. 39). (id. 171549687).

A
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -

FUNEMAT
opôs Embargos de Declaração, que foi rejeitado (Id. 177833193).

Em seguida, a
FUNEMAT
apresentou contestação (id. 176797182).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação rescisória (Id. 187161662).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema-PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1004505-34.2023.8.11.0000

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Busca a parte autora ver o v. Acórdão supramencionado rescindido, com fundamento no art. 966, incs. IV, V e VIII, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ...

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica; ...

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

É cediço que, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa.

O Autor é servidor público junto à UNEMAT, onde exerce dois cargos de professor, sendo o primeiro desde 11-3-1998, com carga horária de 30h/s e o segundo desde 11-6-2006, com carga horária de 20h/s; e, diante de indeferimentos de pedidos administrativos de alteração da carga horária pleiteada nos moldes facultados pela Lei Complementar n.º 320/2008 e alterações, impetrou o Mandado de Segurança n. 00305660.2011.8.11.0006.

O Mandado de Segurança n. 00305660.2011.8.11.0006 tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, em face da Fundação Universidade do Estado de Mato Gross, tinha como fim último assegurar a alteração da carga horária de 30 horas para 40 horas no cargo antigo (...) e manutenção de 20 horas no cargo mais recente (...) totalizando 60 horas semanais, e visava assegurar, inclusive, todos os direitos e vantagens inerentes aos dois cargos de professor, sem prejuízo da remuneração.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau prolatou sentença denegando a ordem no mencionado mandado de segurança, e o impetrante, não se conformando, interpôs Recurso de Apelação, que foi provido à unanimidade, restando o v. acórdão ementado nos termos que seguem:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR SENDO UM DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – UNEMAT – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

A Lei Complementar n. 320/2008, possibilita ao professor da UNEMAT a cumulação de dois cargos de professor, sendo um de dedicação exclusiva, desde que o servidor exerça o magistério com exclusividade.

Tão logo a decisão transitou em julgado o Autor pleiteou o cumprimento de sentença requerendo a alteração da carga horária de trabalho do vínculo mais antigo de 30h para 40h semanais em cumulação com o vínculo mais recente de 20h semanais, bem como,
o pagamento do equivalente remuneratório retroativo à data do indeferimento do pedido administrativo de alteração de carga horária
.

O Réu impugnou o cumprimento de sentença alegando a inadequação do pedido de cumprimento de sentença de valor certo, uma vez que a obrigação debatida nos autos originários se tratava de obrigação de fazer (alteração de carga horária de trabalho), e, nessa mesma trilha, alegou excesso de execução; todavia a impugnação foi rejeitada e o Réu interpôs o recurso agravo de instrumento, autuado sob o n.º 1002888-15.2018.8.11.0000.

Por sua vez, o Agravo de Instrumento n.º 1002888- 15.2018.8.11.0000, cujo acórdão é objeto da presente ação rescisória, foi provido para afastar a cobrança quanto ao equivalente retroativo pretendido em sede de cumprimento de sentença, reconhecendo a tese de excesso de execução. Vejamos a ementa do acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – PONTO NÃO ABORDADO NA SENTENÇA OU ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 917, § 2º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que o cumprimento de sentença visa a cobrança de ponto não abarcado nas decisões que o antecederam, incide-se a regra prevista no artigo 917, § 2º, III, do Código de Processo Civil, porquanto, afasta-se a cobrança, ante o excesso de execução existente.

O título executivo deve sempre expressar uma obrigação certa, líquida e exigível. A liquidez é ensinada pela doutrina como a definição e a quantidade do que é devido.

A Lei Complementar n.º 320/2008 (e suas alterações), definiu o regime de trabalho em tempo integral como sendo o regime preferencial do docente da UNEMAT, bem como, facultou aos docentes da Educação Superior que ingressaram na carreira até 30 de junho de 2008 optar pelo regime de trabalho de Tempo Integral, em Dedicação Exclusiva ou de Tempo Parcial (Vide art. 14-A c/c art. 14-B da mencionada LC 320/2008).

Inclusive, esse foi o entendimento deste Tribunal no julgamento do Recurso de Apelação interposto em face da denegação da segurança pretendida, vejamos trechos do voto do Relator:

(...)

Da interpretação do supracitado dispositivo legal conclui-se que há um incentivo para os professores se dedicarem com exclusividade à carreira do magistério. Isto porque, estando o professor trabalhando apenas em sala de aula, pressupõe-se que o profissional estará se aprimorando diariamente, e terá maior experiência na prática de seu ofício, fato que favorece tanto o corpo docente como os próprios alunos.

Na hipótese vertente,
o Autor, ora Apelante, fez opção por se dedicar exclusivamente ao magistério público, em regime integral de 60 horas – devido ao aumento do “vínculo 1” de 30 para 40 horas, bem como do “vínculo3” de 20 horas – não existindo impeditivo para cumulação
pretendida, vez que o caso em comento adequa-se perfeitamente à hipótese de acumulação permitida pela Constituição Federal prevista na alínea “a” do inciso XVI do art. 37 da CF (...)

(...)

Ora, o Autor da ação originária preenche os dois requisitos legais necessários a dedicação
exclusiva: exerce carga horária de 40 (sessenta) horas semanais e exerce o magistério com exclusividade.

Importante frisar que
o fato de o Apelante cumular dois cargos de professor não afasta o direito pretendido
, uma vez que continua dedicando-se ao magistério, de forma exclusiva, restando, portanto, evidente seu direito, desde que haja compatibilidade de horários>

(...)

(Destaquei)

Logo, bem se vê que, o julgado reconheceu o direito do Autor na alteração da sua carga horária de 30h para 40h semanais, sem prejuízo do cargo de professor já exercido na carga horária de 20h semanais.

Não se vislumbra no referido acórdão a determinação de pagamento de todos os direito e vantagens inerentes, mas apenas limitar a obrigação de fazer assegurada ao autor, qual seja, a de permitir a alteração de carga horária.

O Autor obteve o reconhecimento do direito à cumulação de dois cargos de professor da UNEMAT, ainda que um deles seja exercido em dedicação exclusiva, desde que outro requisito constitucional seja respeitado, qual seja a compatibilidade de horários no exercício dos dois, que deve ser resolvida na seara administrativa.

Como dito no voto do Agravo de Instrumento n° 1002888-15.201.8.11.0000:
(...)
o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, consoante à Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal
.

Por outro lado, compreendo que há reflexos da alteração, contudo, a data inicial na qual a UNEMAT deveria fazer a implantação da obrigação de fazer sequer foi objeto da decisão que o autor almeja rescindir (RAI n° 100288815-2018.8.11.0000), e deve ser apreciada pelo juízo da causa principal, porque o único ponto examinado no RAI foi o cabimento ou não da exigibilidade das
vantagens pecuniárias inerentes
ao título judicial.

No caso, não verifico violação a coisa julgada, a norma jurídica ou erro em fato verificável do exame dos autos, portanto, o desprovimento é medida imperativa.

Posto isso,
julgo improcedentes
os pedidos contidos na presente ação e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar
inserida ao id. 171549687.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil (valor da causa irrisório).

Com base no art. 974, parágrafo único, do CPC, havendo julgamento pela unanimidade dos julgadores, reverto o valor do depósito que se refere ao inciso II do artigo 968 do CPC em prol da parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023